Tribunal: TJMT
Processo: 1004389-51.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004389-51.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAXIMIANO OLIVEIRA FILHO - CPF: 567.899.551-00 (RECORRENTE), NEILA COSTA DOS SANTOS BIANCHINI registrado(a) civilmente como NEILA COSTA DOS SANTOS BIANCHINI - CPF: 724.921.391-15 (ADVOGADO), MARIA NEIDE MORAES COSTA - CPF: 446.698.871-49 (ADVOGADO), SANLEI COSTA DOS SANTOS - CPF: 020.204.881-08 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO
.
SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
. ELEVAÇÃO DE NÍVEL E CLASSE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
CONTAGEM DO PRAZO. DATA DO DIREITO A PROGRESSÃO.

SENTENÇA
REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Plano de Cargos e Carreira dos Profissionais da
Educação
do Município de Várzea Grande/MT é regulamentado pela Lei Municipal Complementar
3.797/2.012
. A progressão vertical ocorrerá em níveis, com interstício de três anos

(art.
21
).

Infere-se que para ter direito a progressão vertical para o nível 8, a parte deve demonstrar 21 anos completos, o que ocorreu em 30 de agosto de 2023, e a progressão horizontal para o nível C, deverá demonstrar a habilitação em nível superior, o que comprovou ter concluído a época do requerimento administrativo, tendo direito a progressão desde o requerimento administrativo
.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de
recurso inominado
interposto
por

MAXIMIANO OLIVEIRA FILHO
, em face de sentença
que julgou

parcialmente procedente
à pretensão inicial
, porém requerendo a mudança da data de implantação da progressão.

Contrarrazões

não
apresentada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

FUNDAMENTAÇÃO

Colendo
s
Pares,

O Plano de Cargos e Carreira dos Profissionais da
Educação
do Município de Várzea Grande/MT é regulamentado pela Lei Municipal Complementar
3.797/2.012
.

A progressão vertical ocorrerá em níveis, sendo necessário um interstício de três anos entre elas, materializando-se, automaticamente, no mês subsequente ao término do interstício
, já a progressão horizontal para o nível C, deverá comprovar a conclusão em ensino superior.

Assim,
para ter direito a progressão vertical para o nível 8, a parte deve demonstrar 21 anos completos, o que ocorreu em 30 de agosto de 2023,
uma vez que é servidor público desde 30/08/2022.

A
progressão horizontal para o nível C, deverá demonstrar a habilitação em nível superior, o que comprovou ter concluído a época do requerimento administrativo,
pois concluiu o ensino superior em 02/08/2024, e requereu a progressão do regime em 21/08/2024, assim, o Recorrente tem
direito a progressão desde o requerimento administrativo.

Assim, desde 21/08/2024
, passou a ter direito a progressão funcional, sendo devida a retificação na ficha funcional, bem como a diferença salarial com efeito financeiro a partir de
21/08/2024
.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
MAXIMIANO OLIVEIRA FILHO

ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
a fim de reformar a sentença,
e
julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para determinar a progressão da parte reclamante
,
com efeitos financeiros a partir de
21/08/2024,
e condenar a parte requerida ao pagamento da diferença salarial, acrescido de reflexos nas verbas em que tem como base de cálculo o valor efetivo recebido, acrescido da taxa Selic.

Sem custas e honorários em razão do resultado do recurso.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025